Tribunal: TJDFT
Processo: 0001616-47.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0001616-47.2019.8.07.0010 RECORRENTE: RENATO RODRIGUES MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEI 13.654/2018. ABOLITIO CRIMINIS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. DECLARAÇÃO INCIDENTAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. O reconhecimento da inconstitucionalidade pelo Órgão Especial do Tribunal, nos termos dos arts. 927, inciso V, e 949 do Código de Processo Civil, dispensa a instauração de novo incidente sem violação à clausula de reserva de plenário. 2. Declarada incidentalmente a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei n.o 13.654/2018, mantém-se vigente o inciso I, §2o, art. 157 do CP, que torna circunstanciado o roubo pelo emprego de arma branca. 3. Inviável a fixação de regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos quando o réu foi condenado a pena superior a 4 anos, pela prática de crime doloso, com o emprego de grave ameaça à pessoa, em decorrência do uso de arma branca. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência aos artigos 5o, inciso XL, e 58, § 2o, inciso I, ambos da Constituição Federal, com vistas ao reconhecimento da constitucionalidade do artigo 4° da Lei 13.654/2018, para se operar a aplicação da novatio legis in mellius, pois a lei deve retroagir para beneficiar o réu. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 5o, inciso XL, e 58, § 2o, inciso I, ambos da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027